Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-08.2019.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Lei de Imprensa
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO Indenização - Acórdão devidamente fundamentado – Ausência de ato ilícito – Vícios – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003063-08.2019.8.26.0533/50000, da Comarca de
Santa Bárbara D Oeste, em que é embargante IVAN LUIZ CARPIM, é
embargado EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003063-08.2019.8.26.0533/50000
Embargante: Ivan Luiz Carpim
Embargada: Empresa Editora O Liberal Ltda.
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste
VOTO no 38250
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO
Indenização - Acórdão devidamente fundamentado –
Ausência de ato ilícito Vícios Inocorrência - Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 261 e seguintes, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS Preliminar
de cerceio Inocorrência Veiculação de reportagem
Reportagem que, não extrapolou os limites do direito de
informar - Notícia baseada em documentos oficiais

Exercício regular da liberdade de imprensa Ausência
de ato ilícito Sentença mantida Apelo desprovido
2.
Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão
contém vícios que reclamam aclaramento, notadamente omissão
quanto à possibilidade de retratação ou mera publicação de nova
notícia
com
informação
de
arquivamento
“daquele
abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinado”. Ainda, omissão quanto ao fato de que a embargada
poderia veiculado notícia usando apenas as iniciais do embargante e
não o nome completo ou fazendo menção apenas ao cargo do
autor. Requer o prequestionamento da matéria.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
O v. acórdão negou provimento ao recurso da parte
embargante de forma bem fundamentada, nada havendo a aclarar,
entendendo pela ausência de ato ilícito pela requerida, o que por
consequência afasta a necessidade das providências mencionadas
pelo recorrente (retratação, nova publicação ou publicação da
forma referida pelo recorrente). Confira-se trecho do acórdão ora
atacado:
[...]
Analisando a reportagem (fls. 19 e segsuintes), não
entendo que não houve abuso da liberdade de
expressão e imprensa, não tendo sido utilizada linguagem
ofensiva ou inadequada, não se gerando mácula à
imagem do apelante, não havendo ato ilícito (inclusive a
requerida procurou o requerido para a versão do
mesmo).
17.
Neste sentido, aliás, já se manifestou esta mesma
corte:
“Ementa: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAL.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
INOCORRÊNCIA.
NOTÍCIA
VERDADEIRA.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
EXPRESSÃO INJURIOSA OU INTENTO DIFAMATÓRIO DO
JORNAL. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE DO COMPORTAMENTO. VERBA
INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 20, § 4o, DO CPC. PROVIDO APELO
ADESIVO.” (TJSP. Ap. Cível n. 0001252-84.2008.8.26.0187. 6a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. VITO GUGLIELMI, j.
30.06.2011. (grifei)
“Indenização. Dano Moral. Imprensa. Matéria jornalística
verdadeira. Direito de veiculação. Ação improcedente.
Recurso não provido “É legítima a notícia sobre uma
prisão, ou indiciamento em inquérito policial ou de
alguém que está sendo processado criminalmente.
Mesmo que, no final da investigação, o sujeito saia livre
da imputação criminosa, o órgão de comunicação não
deixou de agir senão em regular exercício de um direito”
(TJSP 3a C. Dir. Privado AP. 21.871-4/2 Rel. Mattos
Faria j. 10.02.98 Voto 12.641) (Grifei)
[...]
5.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tomo VII, pág. 400).
6.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
7.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR